Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709016-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO XIMENES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões, o agravante afirma que os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidores públicos federais, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios. Argumenta que, em decorrência dos descontos para pagamento dos empréstimos e do cartão de crédito, o saldo em sua conta corrente está negativo. Aduz que teve que fazer novos empréstimos para pagar os próprios empréstimos devidos ao BRB e garantir a subsistência de sua família. Alega que, conforme determina o art. 51, inciso IV, do CDC, mostra-se possível a revisão dos contratos que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Sustenta ser ilegal a apropriação da totalidade do salário depositado em sua conta corrente para a satisfação dos empréstimos. Afirma que o colendo STJ pacificou o entendimento acerca da possibilidade de revogação da autorização para os débitos em conta corrente. Liminarmente, pugna pela revogação da autorização para débitos realizados pelo BRB na sua conta corrente. No mérito, requer que as parcelas dos empréstimos realizados na sua conta corrente respeitem a margem consignável, bem como seja proibida a inclusão do seu nome em cadastros restritivos de crédito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora o perigo de dano esteja evidenciado nos autos, haja vista que os descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente prejudicam a subsistência do agravante, a tese recursal não se reveste de suficiente relevância para assegurar, liminarmente, a suspensão dos débitos realizados. À primeira vista, os elementos dos autos evidenciam que os descontos das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento obedecem à limitação legal de trinta por cento (ID no 86726458), conforme disciplinado na Lei no 10.486/02. Quanto aos descontos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimos com os quais anuiu expressa e voluntariamente, à primeira vista, não há como limitar os descontos a trinta por cento (30%) por ausência de previsão legal, salvo abuso por parte da instituição financeira, o que, em sede de cognição superficial, não restou demonstrado. Em que pese o disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009, do CMN, no sentido de que a autorização de débito pode ser cancelada a qualquer momento pelo cliente, em uma primeira análise, não restou demonstrado que o agravante tenha requerido o cancelamento do débito automático junto à instituição financeira. Por fim, conforme analisado pelo magistrado a quo, as razões apresentadas pela parte não se encontram amparadas em prova idônea, afastando a conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, uma vez que não foram juntados aos autos os contratos de financiamento. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 17:14:14 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator